Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-67.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-67.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSEFA CILEIDE DANTAS GAMA SANTANA

Advogado(s)
:
TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento parcial à sua Apelação, tão somente para determinar que o índice de correção monetária aplicável aos danos morais e materiais seja a taxa SELIC, mantendo-se a sentença exarada pelo juízo primevo em seus demais pontos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática corretamente reconheceu a inexistência do vínculo contratual em razão de fraude; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se há dano moral indenizável na hipótese e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado, conforme ônus que lhe incumbia segundo a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

4. A não realização do Laudo Pericial se deu tão somente pela desídia da Instituição Bancária, fator este que implica em reconhecimento da inautenticidade das aposições constantes no contrato.

5. Nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes em operações bancárias.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, que afasta a necessidade de má-fé para sua incidência, entendimento este aplicável previamente à publicação do referido entendimento, vez que a
má-fé do fornecedor não é requisito previsto em lei e a exigência de que esse elemento fique demonstrado
para que se conceda a repetição em dobro
é uma indevida inovação
.

7. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando envolvida fraude, é presumido, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estando esta, inclusive, aquém dos valores praticados pela jurisprudência do TJBA.

8. A interposição do agravo interno com desconsideração das provas constantes dos autos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática.

10. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§4º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, §3º, I e II, e 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil: arts. 373, I e II, 931, 1.021, §§4º e 5º.

Código Civil: art. 927, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061)

STJ, Súmula 479

STJ, EAREsp 676.608/RS

TJBA, Apelação Cível 0012704-04.2011.8.05.0080

TJBA, Apelação Cível 0000182-94.2014.8.05.0158

TJBA, Apelação Cível 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000828-67.2020.8.05.0057
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Agravada
JOSEFA CILEIDE DANTAS GAMA SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .